Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714475-25.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JULIANNE RODRIGUES GOMES DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA. LEI DISTRITAL N. 4.949/12. INÍCIO DA PROVA APÓS ÀS 11 HORAS. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na origem, o apelante não impugnou o valor da causa, sendo inviável a sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O art. 39, §2o, da Lei n. 4.949/12 veda a aplicação de prova física no horário das onze às quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado. 3. A finalidade da norma é a de conceder tratamento igualitário a todos os candidatos, já que a execução de teste físico para determinado concorrente em horário em que o clima é mais ameno difere da execução da mesma prova física em período em que a temperatura chega a patamares críticos. 4. No caso, a autora/apelada juntou aos autos prova suficiente de que o início do teste físico de corrida ocorreu após as 11 (onze) horas e em local aberto – Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CECAF). 5. Não se desincumbido os réus do seu ônus, ou seja, de comprovar que a prova física ocorreu efetivamente em horário permitido por lei, mostra-se correto o reconhecimento da ilegalidade do ato 6. Apelações conhecidas e não providas. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o, parágrafo único, da Lei 9.264/96, defendendo a inaplicabilidade de lei distrital em concurso da PCDF; c) artigos 291 e 292, §2o, ambos do CPC, ao concluir que o valor da causa deveria corresponder à prestação anual ou 12(doze) vezes a remuneração do cargo pretendido. Argumenta que o objeto da presente demanda se restringe a aprovação da parte recorrida em uma única fase da primeira etapa do concurso público, sequer havendo certeza de sua aprovação no certame, razão pela qual não é possível mensurar o proveito econômico efetivo decorrente do provimento do pleito da recorrida obtido com a procedência da ação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes artigos: a) artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, sustentando a inaplicabilidade de lei distrital a concurso da PCDF; b) artigos 2o e 5o, caput, incisos II, LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sob argumento de que o ingresso da recorrida na corporação policial, sem que tenha sido regularmente aprovada afronta os princípios da isonomia, que rege os concursos públicos. Defende que não houve a observância ao Tema 335-RG. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 3o, parágrafo único, da Lei 9.264/96, defendendo a inaplicabilidade de lei distrital a concurso da PCDF; uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 291 e 292, 2o, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que:” Ainda que se considere o valor da causa como matéria de ordem pública, este STJ entende que mesmo essas questões estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional” (REsp n. 2.174.291/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor não colhe o recurso extraordinário no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 2o , 5o, caput, incisos II, LV, 21, inciso XIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, , embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Registra-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema 335 do STF não guarda similitude fática com o presente caso, mostrando-se, portanto, inaplicável nessa demanda. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023